Tribunal: TJDFT
Processo: 0031662-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1312736/RS. TEMA 955. RESP 1778938/SP. TEMA 1021. JULGAMENTO MODIFICADO. ART. 1040. CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APURAÇÃO DO CUSTEIO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ART. 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O objeto da presente liquidação de sentença por arbitramento é a apuração do montante a que faz jus o autor em razão de seus benefícios previdenciários surgidos com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho.
2. É incontroversa a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
3. Afasta-se a alegação da defesa no sentido de que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos já foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.
4. O direito à complementação das horas extras ao salário de benefício, cujo montante foi apurado nesta fase de liquidação de sentença, destacou também a fonte de custeio e as opções de contribuição em percentuais disponíveis ao beneficiário e patrocinador, devendo, contudo, ser descontado o que já foi pago durante a demanda na Justiça do Trabalho, de modo a assegurar o aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício, seja de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador), seja de forma parcial (cota do trabalhador), conforme detalhado em laudo do perito.
5. O reconhecimento dos montantes em favor das partes litigantes e apurados em cálculo atuarial, enseja a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, possibilitando, assim, a compensação dos respectivos valores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.